Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701537-63.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALISSON DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID 27404128, que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, movida em desfavor de ALISSON DA SILVA BARBOSA. Na inicial, o autor requereu a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, bem como a citação do réu para pagar a integralidade da dívida. Narrou que as partes celebraram contrato de abertura de financiamento com garantia em Alienação Fiduciária no 20031172944, firmado em 27/08/2019, no valor de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais), que deveria ser pago em 60 parcelas fixas no valor de R$ 1.558,56 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). O financiado deu como garantia, mediante alienação fiduciária, o veículo VOLKSWAGEM VOYAGE 1.6 MSI FLEX, ano 2019, cor branca, placa PBV4449. Porém, o réu deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 11/12/2019 (ID 27404113). A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos na forma do Art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora, cumprido a determinação de emenda da inicial, referente a comprovação da mora da parte ré. Em relação à sucumbência, não houve condenação em honorários, sendo a parte autora condenada nas custas processuais (ID 27404128). Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, inclusive com o deferimento da liminar. Sustenta em suma que restou claro o inadimplemento do apelado e sua constituição em mora (ID 27404131). Preparo visto (ID 27404132). Após a citação da parte ré para apresentar contrarrazões ao apelo (ID 27404148), o autor peticionou informando o pagamento do débito e requerendo a extinção do feito (ID 27404151). O magistrado deixou de apreciar o pedido de extinção, por ter sido apresentado após a interposição do recurso de apelação. Em suma, sustentou a competência do Tribunal para homologar pedido de desistência recursal (ID 27404152). A parte ré, ora apelada deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (ID 27404155). É o breve relato. O caput, do art. 933, do Código de Processo Civil, estabelece que: “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Por outro lado, nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dentro desse contexto, com fulcro no art. 933, do CPC, intime-se o apelado, ALISSON DA SILVA BARBOSA, para se manifestar sobre o pedido de extinção do feito realizado pelo autor na petição de ID 27404151. Determino ainda, a intimação do apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para manifestar se tem interesse em requerer a desistência do presente apelo, nos moldes do art. 998 do CPC. Tudo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 14:32:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador